Tribunal: TJDFT
Processo: 0736404-71.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0736404-71.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENILSON NUNES MARCELINO AGRAVADO: MARILENE DA SILVA GOIS, IVAN DE SOUZA NOVAIS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível do Gama, que indeferiu a tutela cautelar antecedente pela qual o agravante pretende que seja suspenso o leilão judicial designado nos autos da extinção de condomínio no 0001247-23.2009.8.07.0004, em fase de cumprimento de sentença. Alega que exerce a posse mansa e pacífica de uma porção de cinco mil metros quadrados (5.000 m2) dentro da chácara Por do Sol, cuja alienação judicial foi determinada no processo citado, em que são interessados os ora agravados. Afirma que a área foi doada verbalmente pela agravada Marilene da Silva Gois ao agravante e sua companheira, Michelle Rita Gois Novais, que é filha dos agravados, em 2007, ressaltando que a área doada adveio da metade disponível daquela. Aduz que possui estabelecimento comercial sediado no local, fazendo jus a ser mantido na posse. Afirma que a petição inicial será emendada para ação de manutenção de posse, em que terá oportunidade de demonstrar o direito que possui sobre a área. Conclui requerendo a concessão de antecipação da tutela recursal para determinar a suspensão do leião judicial, ou, subsidiariamente, que seja autorizada a sua permanência no local, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento recursal, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários ao deferimento da antecipação da tutela recursal pretendida, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, observa-se que não estão presentes os requisitos para provimento jurisdicional imediato em sede recursal. A argumentação recursal não se mostra suficientemente relevante, notadamente porque não foram apresentados documentos que corroborem a alegada doação sobre fração do imóvel. Em análise prefacial, o só fato de a empresa do agravante estar sediada no local não induz à presunção de se tratar de ocupação legítima. Em que pese o agravante afirmar que a primeira agravada teria realizado doação sobre parte da sua “metade disponível”, verifica-se que, no cumprimento de sentença relativo à extinção de condomínio, entendeu-se se tratar de bem indivisível, sendo relevante mencionar que o segundo agravado afirma que “as construções cuja finalidade são para funcionários, suporte para a empresa Pérola Negra foram construídas a revelia do autor sendo possuidores de má-fé não configurando qualquer indenização” (IDs nos 39777667 e 127758194 dos autos no 0001247-23.2009.8.07.0004). Portanto, em análise prelibatória, se não houve anuência de ambos os condôminos à ocupação de parte do imóvel, que seria indivisível, segundo entendeu o Juízo de origem, não há como deferir-se a proteção possessória pretendida. Por outro lado, o perigo da demora se apresenta na sua modalidade inversa, haja vista que a união estável existente entre os agravados foi reconhecida como dissolvida por acordo homologado em 2008 e a ação de alienação judicial, para a extinção do condomínio, foi proposta em 2009, ainda não tendo sido ultimada a venda necessária para concretizar a partilha dos bens dos agravados. Portanto, há de se analisar com parcimônia a pretensão do agravante que, para além de não estar lastreada em documentos que sugiram haver justo título para sua posse, poderia retardar ainda mais a satisfação do direito buscado no processo que se busca sobrestar. As ponderações ora feitas culminam por mitigar a consistência da base jurídica exposta na peça de recurso, o que faz com que se tenha por não preenchido os pressupostos legais necessários à antecipação da pretensão recursal. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pretendida. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intimem-se os agravados para, querendo, responder ao recurso, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 28 de outubro de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator